Tribunal: TJBA
Processo: 8018663-06.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: RECLAMAÇÃO n. 8018663-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial RECLAMANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECLAMADO: DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO PROMOVIDA COM FULCRO NO ART. 988, I, DO CPC. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDA EM OBEDIÊNCIA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE IMPORTOU EM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. Caso em exame Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Estado da Bahia contra acórdãos proferidos pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ/BA) no processo nº 8024453-36.2022.8.05.0001, que, em sede de apelação e embargos de declaração, teriam usurpado a competência do Tribunal Pleno, atualmente atribuída ao Órgão Especial. O acórdão impugnado confirmou a sentença e declarou a inconstitucionalidade do art. 10, parágrafo único, da Portaria SEFAZ nº 445/1998, sem instauração do incidente de inconstitucionalidade, conforme exigido pelos artigos 948 e 949 do Código de Processo Civil (CPC) e art. 227 do Regimento Interno do TJBA. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em definir se houve usurpação de competência do Órgão Especial pela Quarta Câmara Cível ao confirmar sentença que efetuou controle incidental de constitucionalidade e expressamente declarou inconstitucionalidade de ato normativo infralegal, sem submissão ao Órgão Especial. Razões de decidir 3. O acórdão reclamado afastou a aplicabilidade do art. 10, parágrafo único, da Portaria SEFAZ nº 445/1998, sob fundamento de inconstitucionalidade da norma, sem observância da competência do Órgão Especial, estabelecida no art. 90-B, “d” do RI/TJBA, estatuída em observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal. 5. O Acórdão reclamado implicou em controle difuso de constitucionalidade exercido por Órgão Fracionário, resultando em usurpação de competência do Órgão Especial. IV. Dispositivo e tese 6. Reclamação julgada procedente, para cassar o acórdão reclamado e determinar que o Órgão Julgador reclamado instaure o incidente de arguição de inconstitucionalidade, na forma do arts. 227 a 230 do RITJ/BA e 948 e seguintes do CPC, a fim de que a questão constitucional seja submetida ao Órgão Especial. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC/2015, arts. 948, 949 e 988 do CPC; Regimento Interno do TJBA, arts. 227 a 230. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 10; Rcl 15955, Rel. Min. Celso de Mello; STF, ARE 791932, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018663-06.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, em conhecer e por maioria de votos, julgar procedente a Reclamação, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA